Tribunal: TJES
Processo: 5007740-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007740-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANSELMO LOURENCO CARLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO. RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. O exame de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a configuração da causa excludente de ilicitude da Legítima Defesa, não é cabível pela via estreita do
Habeas Corpus,
por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação constitucional.

2. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, quando esta encontra fundamento na presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007740-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANSELMO LOURENCO CARLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON COSMO ROZADO - ES18845

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANSELMO LOURENÇO CARLOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio simples tentado
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES.

Sustenta a impetração, em síntese:

[1] que o paciente agiu em legítima defesa;

[2] que a decisão constritiva carece de fundamentação válida, não demonstrando, com base em fundamentos concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[3] que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois ele “
é primário, trabalha como lavrador, e tem residência na comarca de Alfredo Chaves desde a infância, local onde vive com seus familiares
”; e

[4] que houve ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência.

Por tais motivos, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja determinada a imediata liberação do paciente.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, na noite do dia 07 de março de 2024, naquela comarca de Alfredo Chaves, o paciente, agindo de forma livre e consciente, iniciou a execução do crime de homicídio em face Manoel Santos Ribeiro, ao desferir contra ele, vários golpes de faca, não apreendida, provocando-lhe lesões, somente não consumando seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto a alegação de que o paciente
agiu em legítima defesa,
ressalto que o
habeas corpus
não é a via adequada para o exame da conduta atribuída a Anselmo.

Isto porque, referida tese demanda dilação probatória e exame aprofundado das provas, inviável nesta via, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não na conveniência de se manter o paciente preso.

No tocante a
custódia cautelar
, verifico que a decisão do Juízo revela-se acertada, e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

Conforme se viu, a denúncia ministerial narra que o paciente desferiu diversas facadas na região do abdômen da vítima, apenas não consumando o homicídio, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que deixou o ofendido sangrando na calçada, e a mesma resistiu aos ferimentos.

Com efeito, os fatos narrados demonstram a gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, em prol do interesse público.

Ademais, além da medida extrema se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito imputado ao paciente, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos.

No que tange à alegação no sentido de que o
p
aciente possui condições pessoais favoráveis
, tal argumento, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, já que, como justificado anteriormente, estão presentes no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

P
or fim, acerca d
a tese de
violação do princípio da presunção de inocência
, registro que referido princípio, não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas, sim, de outros requisitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública.

Os variados indícios de autoria e materialidade demonstram que a excepcional restrição da liberdade,
in casu
, cumpre a finalidade para a qual foi instituída e não viola o mencionado princípio constitucional.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.